Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos, diante da probabilidade do direito alegado aliado ao risco de dano, correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno negado provimento.

2. É vedado ao Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. Art. 505 do Código de Processo Civil.

2.1. Já tendo o Juízo singular, ao exercer o juízo de retratação, mantido a decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, não pode, posteriormente, alterar esta decisão, arbitrando honorários.

3. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.